Tribunal: TJDFT
Processo: 0008780-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008780-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 30283184, acostaram-se os cálculos judiciais relativos a SELMA FRANCA DA SILVA, SEONY BRAZ TEIXEIRA, SÉRGIO FERNANDES FERREIRA, SÉRGIO ISSAMU YAMADA, SÉRGIO RIBEIRO DE SOUSA, SHIRLEY REGINA DA SILVA, SHIRLEY RODRIGUES COSTA DE ALMEIDA e SHIRLEY VIEIRA BUCAR, além dos honorários contratuais remanescentes. O SINDIRETA concordou com as planilhas da Contadoria e requereu a expedição dos requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 32599388 - Pág. 2). O Distrito Federal impugnou os valores apurados (ID: 32955024). Para tanto, apresentou a memória de cálculo de ID: 32955026. Diante da divergência que impede a imediata homologação dos cálculos, intime-se SINDIRETA para dizer se concorda com os valores apresentados pelo ente distrital. Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador